Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-89.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800884-89.2021.8.14.0035

APELANTE: DARLAM DE SOUZA CANTO

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800884-89.2021.8.14.0035

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: DARLAM DE SOUZA CANTO

Apelada: Município de Óbidos

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800884-89.2021.8.14.0035

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: DARLAM DE SOUZA CANTO

Apelada: Município de Óbidos

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DARLAM DE SOUZA CANTO contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Óbidos, Dr. Clemilton Salomão De Oliveira, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL manejada pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

Conforme consta na exordial (ID. 10476268), o autor é servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de professor.

Assevera que o Município de Óbidos firmou acordo extrajudicial com seus servidores municipais da área de educação para honrar com o pagamento da diferença dos anos 2013, 2014 e 2015 do piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e Lei Municipal nº 4.150/2012.

Relata que o pagamento da diferença auferida se daria em dez parcelas de R$ 1.190,75 (um mil, cento e noventa reais e setenta e cinco centavos).

A municipalidade honrou o pagamento de seis parcelas, se tornando inadimplente em relação às últimas quatro, referente as folhas de set/2016, out/2016, nov/2016 e dez/2016, somando-se o total de R$ 4.763,00 (quatro mil setecentos e sessenta e três reais).

Por essa razão, ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial.

O Município de Óbidos apresentou embargos à execução. (id 10476280)

O Juízo
a quo
EXTINGUIU A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (id 10476286):

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de título executivo líquido, a presente execução é nula de pleno direito, razão pela qual JULGO PROCEDENTE os embargos do executado, pelo que EXTINGO A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço na forma do art. 783 do CPC.

Condeno a parte embargada em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, sendo que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos e razão da justiça gratuita deferida.

Nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se com baixa.

Havendo recurso de apelação, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte recorrida, após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.

Expedientes necessários.

Óbidos/PA, 10 de dezembro de 2021.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA.
”

O apelante DARLAM DE SOUZA CANTO, após a síntese do necessário, sustenta os seguintes pontos:
a)
a liquidez do título executivo restou demonstrada pelos documentos juntados nos autos, através dos contracheques do autor que demonstram de forma liquida e individualizada o quanto lhe era devido pela municipalidade, servindo tais valores como base para a execução da dívida;
b)
se o entendimento do juízo a quo é de que a planilha é parte indissociável do título a fim de lhe conferir liquidez, deveria ter dado oportunidade à parte credora para regularizar tal vício, concedendo-lhe o prazo do art. 801 do CPC para a devida juntada de tal documento, porém o juízo de piso resolveu extinguir a execução, caracterizando afronta ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa) e art. 5º, LV da C.F (princípio do contraditório e ampla defesa);
c)
ônus da prova do Município de comprovar fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC;
d)
a não ocorrência de prescrição.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de forma integral e declarada a procedência da execução de título executivo.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 10476303, requerendo o desprovimento da apelação.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se absteve de intervir nos autos (id 10544112)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuida-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC.

Para o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial impõe-se a existência de título executivo que veicule obrigação inadimplida dotada de
liquidez, certeza e exigibilidade
, a teor do disposto nos artigos 783 e 786 do CPC/2015,
verbis:

"Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo"

Nessa esteira, considera-se
certa
a obrigação quando inexiste controvérsia sobre a sua existência,
líquida
quando se determina a importância da prestação (quantum) e
exigível
quando o pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações.

No caso em questão, observa-se que restou comprovado pelo exequente o título executivo extrajudicial, através da
ata do acordo
firmado entre o Município de Óbidos e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos- SRPMO, devidamente assinado pelo então gestor do Município de Óbidos.

Ao analisar os autos, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que não restou demonstrado a liquidez do título executivo extrajudicial diante da ausência de planilha com o
quantum
devido pela municipalidade.

Entretanto, merece reforma a decisão, vez que a liquidez do título executivo restou devidamente comprovada através dos contracheques do autor (id 10476274), que demonstram de forma liquida e individualizada o quanto lhe era devido pela municipalidade.

Outrossim, entendo desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, nos moldes do art. 801, do CPC/15,
verbis:

“Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Por oportuno, vislumbro que já consta nos autos do presente processo, a planilha de liquidez acostada no id 10476289.

Logo, na hipótese, estão verificados os requisitos certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, necessários à propositura da execução, pelo que a sentença deve ser desconstituída e o processo retornado à origem.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 28/08/2023